Tribunal: TJMT
Processo: 1038485-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038485-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR - CPF: 005.087.890-52 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038485-98.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADO:
ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Sustenta-se omissão quanto (i) à fixação de honorários recursais e (ii) à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a fixação ou majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) a aplicação de multa por suposta inadmissibilidade manifesta do agravo interno.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à obtenção de pronunciamento sobre pretensão juridicamente inviável.

4.

O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração de honorários fixados anteriormente, quando houver trabalho adicional em grau recursal e o recurso for integralmente improvido ou não conhecido. Trata-se de técnica de acréscimo à verba previamente arbitrada, de natureza acessória, que pressupõe condenação originária. Inexistindo fixação de honorários na decisão agravada, não há base jurídica para majoração recursal nem para fixação originária em julgamento de agravo interno que não apreciou o mérito da causa, mas apenas reconheceu a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

5.

O não conhecimento do recurso por deserção não autoriza a criação de condenação inexistente na origem. A ausência de manifestação expressa sobre pedido juridicamente inviável não configura omissão, mas consequência lógica da própria estrutura decisória.

6.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige reconhecimento expresso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em contexto de evidente abuso do direito de recorrer. A simples improcedência do recurso não enseja, automaticamente, a penalidade. O acórdão embargado limitou-se a negar provimento ao agravo interno, sem qualificá-lo como manifestamente inadmissível ou protelatório.

7.

Embora ausente vício integrativo, não se verifica intuito manifestamente protelatório na oposição dos embargos, afastando-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe prévia fixação da verba honorária na instância de origem, não sendo cabível sua instituição originária em grau recursal quando inexistente condenação anterior. 2. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige reconhecimento expresso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, não decorrendo automaticamente do simples desprovimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038485-98.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADO:
ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JÚNIOR.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno interposto por
ADILSON DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1038485-98.2025.8.11.0000, em razão da deserção.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não ter apreciado o pedido formulado no item 3.3 de suas contrarrazões ao agravo interno, no qual requereu a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos, nas quais se sustenta a inexistência de omissão e o caráter protelatório da insurgência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de pronunciamento judicial sobre pretensão juridicamente inviável.

A controvérsia se limita à suposta omissão quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais e aplicação de multa por interposição de agravo interno.

Examinando detidamente o contexto processual, verifica-se que o agravo de instrumento originário não foi conhecido por deserção, ante a ausência de preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A decisão monocrática que reconheceu a deserção foi mantida pelo acórdão ora embargado.

Importa destacar que a decisão interlocutória proferida no juízo de origem — contra a qual se insurgiu o agravante — limitou-se a rejeitar a impugnação à penhora e determinar o levantamento do numerário em favor do exequente, sem qualquer fixação de honorários sucumbenciais.

Essa circunstância é juridicamente relevante.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil prevê a majoração dos honorários fixados anteriormente, quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal e o recurso for integralmente improvido ou não conhecido.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que os honorários recursais possuem natureza acessória e pressupõem a existência de prévia fixação na instância de origem.

Não se trata de verba autônoma, mas de acréscimo à condenação anteriormente estabelecida.

No caso concreto, como a decisão agravada não arbitrou honorários inexiste base jurídica para majoração recursal.

Tampouco se mostra cabível a fixação originária de honorários em sede de julgamento de agravo interno interposto contra decisão que não apreciou o mérito da causa, mas apenas reconheceu a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

O não conhecimento do recurso por deserção, embora configure sucumbência recursal, não autoriza, por si só, a criação de condenação inexistente na origem.

A técnica do §11 do art. 85 do CPC não comporta ampliação para hipótese em que não houve arbitramento prévio.

Desse modo, o pedido formulado nas contrarrazões ao agravo interno revela-se juridicamente inviável, razão pela qual a ausência de manifestação expressa no acórdão não caracteriza omissão apta a ser sanada por meio de embargos declaratórios.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TAL VERBA EM PRIMEIRO GRAU. ARTIGO 85, § 11, DO CPC QUE DETERMINA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, LOGO, PRESSUPÕE UMA PRÉVIA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE EM FACE DA DECISÃO QUE LHE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0057936-98 .2019.8.16.0000 - Pinhão - Rel .: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 09.03.2020). (TJ-PR - AI: 00579369820198160000 PR 0057936-98 .2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020).”

No que tange à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, sua aplicação pressupõe o reconhecimento expresso de que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, em juízo de evidente abuso do direito de recorrer.

O acórdão embargado limitou-se a negar provimento ao agravo interno, reconhecendo a correção da decisão monocrática que declarou a deserção, sem qualificar o recurso como manifestamente protelatório ou inadmissível em grau de evidência.

A simples improcedência do recurso não enseja, automaticamente, a incidência da penalidade.

Assim, também nesse ponto não se verifica omissão.

A decisão colegiada enfrentou as questões essenciais ao deslinde do agravo interno, fundamentando de forma clara e suficiente as razões do desprovimento.

A ausência de pronunciamento específico sobre pedido juridicamente inviável não configura vício integrativo, mas consequência lógica da própria estrutura da decisão.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, embora não se identifique vício no acórdão embargado, entendo que a insurgência, ainda que improcedente, não revela manifesta intenção de retardar o feito, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026